Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DUAS VEZES. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS PELOS POLICIAIS. FURTO DE ANIMAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. BEM COMUM SOB OS CUIDADOS DO RÉU E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
2. Comprovado que o apelado tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu por duas vezes, aproximando-se da vítima e com ela mantendo contato, a condenação também pelo segundo descumprimento é a medida de rigor.
3. Tendo o réu praticado dois delitos de descumprimento de decisão que decretou medidas protetivas (delitos de mesma espécie), nas mesmas condições de tempo (entre 0h e 6h20min do mesmo dia), lugar (frente da casa da vítima) e maneira de execução, deve incidir entre eles a regra do artigo 71, “caput”, do Código Penal (continuidade delitiva).
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, e ficando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e noticiou o descumprimento de medidas protetivas, a condenação é a medida de rigor.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e integralmente coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta para reduzir sua força probatória, pelo contrário, foi corroborada pelos relatos dos policiais.
6. Comprovado que, após a separação do casal, os bens foram divididos, mas, em relação ao cachorro de propriedade dos dois, ora ficava aos cuidados da vítima, ora do réu, não há falar em furto do animal, não se encontrando presentes todos os elementos constitutivos do tipo, seja para o delito do artigo 155, seja para o do artigo 156, ambos do Código Penal, razão pela qual a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, mormente porque a questão trata-se de matéria a ser discutida no âmbito cível.
7. Tendo o crime de ameaça sido praticado no âmbito da violência doméstica, conforme narrado na denúncia, deve ser reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
8. Diante da condenação do apelado, nesta oportunidade, também como incurso no crime de ameaça, verifica-se que não se encontram mais presentes todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a saber, o inciso I (crime praticado com grave ameaça), e, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, razão pela qual afasta-se o referido benefício.
9. Por outro lado, considerando que a pena imposta não é superior a 2 (dois) anos, que o réu não é reincidente e que não foram maculadas quaisquer das circunstâncias judiciais, de rigor a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
10. Recurso parcialmente provido.